Tribunal: TJES
Processo: 5017291-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017291-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MILENA PAULA DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL). TRANSTORNO DEPRESSIVO RESISTENTE AO TRATAMENTO. USO AMBULATORIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão concessiva de tutela de urgência para determinar o custeio integral do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina intranasal), prescrito a paciente diagnosticada com Transtorno Depressivo Recorrente e Depressão Resistente ao Tratamento, com histórico grave e tentativa de suicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear o medicamento Spravato (cloridrato de escetamina intranasal), prescrito em caráter de urgência para uso ambulatorial, no tratamento de paciente com quadro psiquiátrico grave, refratário aos fármacos convencionais e com persistência de ideação suicida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os relatórios médicos detalhados atestam a gravidade do quadro clínico da paciente, a refratariedade a múltiplos tratamentos farmacológicos anteriores e a persistência de ideação suicida, justificando a prescrição do fármaco de maneira urgente.

4. A bula do medicamento exige administração em estabelecimento de saúde sob observação de profissional capacitado, afastando a caracterização de fármaco de livre aquisição ou de mero uso domiciliar, e atraindo a cobertura obrigatória prevista na alínea b do inciso I do art. 12 da Lei 9.656/1998.

5. O laudo da médica assistente rechaça expressamente a alternativa terapêutica sugerida pela operadora (quetamina endovenosa), por caracterizar uso
off-label
sem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para depressão e por apresentar maiores riscos à saúde da paciente.

6. As Notas Técnicas nº 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 do NatJus indicam evidências de bons resultados do medicamento Spravato no tratamento de pacientes com condição clínica similar, corroborando a imprescindibilidade do fornecimento.

7. A documentação médica evidencia o perigo de dano irreparável à vida da paciente e a probabilidade do direito pretendido, preenchendo os requisitos legais exigidos para a manutenção da tutela antecipada de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Operadoras de plano de saúde detêm a obrigação de custear o medicamento Spravato (cloridrato de escetamina intranasal) quando prescrito expressamente pelo médico assistente para uso ambulatorial no tratamento de Depressão Resistente ao Tratamento.

2. A exigência técnica de administração supervisionada em estabelecimento de saúde afasta a classificação do fármaco como de uso domiciliar não coberto, impondo o custeio em conformidade com as exigências mínimas da Lei 9.656/1998.

Dispositivos relevantes citados: caput e § 3º do art. 300 e art. 302 do Código de Processo Civil; alíneas a, b e c do inciso I do art. 12 da Lei 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5010035-32.2023.8.08.0000, Relatora Desª. Vania Massad Campos, 3ª Câmara Cível, j. 26.07.2024.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017291-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA
: MILENA PAULA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação ajuizada por
MILENA PAULA DA SILVA
.

Em seu recurso (id. nº 16435272), o plano de saúde recorrente alega, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Sustenta que a negativa de custeio do medicamento Spravato (cloridrato de esketamina intranasal) decorre de limitação contratual e legal, pois o fármaco não está incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, nem foi incorporado ao SUS.

Afirma que o medicamento é de uso ambulatorial, não oncológico, e não exige internação hospitalar, apenas supervisão, podendo a aplicação ser feita pela própria paciente. Diz que o contrato firmado entre as partes prevê cobertura apenas para serviços listados no Rol do CONSU.

Defende que a CONITEC avaliou a escetamina nasal, concluindo que os dados são precoces e não recomendou sua incorporação por agências do Reino Unido e Canadá, nem pelo SUS, por ausência de comprovação de superioridade frente aos tratamentos já disponíveis.

Menciona a própria bula do Spravato, que informa não ter sido demonstrada efetividade na prevenção do suicídio ou na redução da ideação suicida.

Informa o alto custo do tratamento, estimado em R$ 159.867,96 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos) e que autorizou alternativa terapêutica (Cetamina).

Dito isso, ao analisar o presente feito, constato que ao deferir a tutela liminar, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] No presente caso, a
probabilidade do direito
da autora se afigura presente. Os relatórios médicos detalhados, subscritos pela profissional que acompanha a paciente, Dra. Daniele Tozo (CRM 8133/ES), atestam a gravidade do quadro, a refratariedade a múltiplos tratamentos farmacológicos convencionais e a indicação expressa e fundamentada do Spravato como única alternativa terapêutica viável e urgente para a redução do risco de suicídio. O laudo médico é claro ao afirmar que o medicamento é o único aprovado pela ANVISA para depressão resistente ao tratamento e que a alternativa oferecida pela operadora (quetamina endovenosa) é contraindicada. A alegação da operadora de que o medicamento não consta no rol da ANS, a princípio, não se sustenta como óbice ao custeio.

Inclusive, em situação análoga ao caso concreto, em recente decisão proferida, o Egrégio Tribunal de Justiça manifestou-se favoravelmente ao paciente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, SPRAVATO. USO AMBULATORIAL TRANSTORNO DEPRESSIVO RESISTENTE AO TRATAMENTO DISPONÍVEL, LAUDO MÉDICO DETALHADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, pleiteia o fornecimento do medicamento "Escetamina Nasal (Spravato)", nos termos da prescrição médica, haja vista o seu diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente, não tendo as medicações anteriores surtido o efeito antidepressivo esperado, conforme Relatório Médico. 2. O rol de procedimentos da ANS não é taxativo e não limita a cobertura dos planos de saúde, apenas informa aos planos de saúde a cobertura mínima obrigatória.
3. Estando a enfermidade coberta pelo contrato, não se justifica a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento, pois restou comprovado, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado por médico que assiste o paciente, da urgência e da imprescindibilidade do medicamento em questão, mormente considerando o fato de que já fez uso de tantos outros medicamentos, sem resposta satisfatória.
4. Nesse contexto, considerando a ineficácia dos tratamentos e medicamentos disponíveis e do risco de agravamento da condição do paciente, com possibilidade de suicidio, não há justificativas para desobrigar o custeio do tratamento indicado pelo profissional médico responsável. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5010035-32.2023.8.08.0000, Relator: Vania Massad Campos, Orgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/07/2024).

Deste modo, vislumbro a
probabilidade do direito
.

O
perigo de dano
é evidente e de extrema gravidade. A documentação médica acostada aos autos demonstra um histórico de tentativa de suicidio e a persistência de ideação suicida. A demora na concessão do tratamento prescrito como urgente pela médica assistente impõe à requerente um risco iminente e irreparável à sua vida, o bem jurídico maior a ser tutelado.

Por fim, a medida não se revela irreversível, uma vez que, em caso de improcedência do pedido ao final, a requerida poderá ser ressarcida dos custos do tratamento.

Verifica-se também que o deferimento do pedido não é dotado de irreversibilidade (CPC, art. 300, p. 3º), uma vez que é possível o exercício do direito exposto na norma do art. 302 do CPC, cobrando-se do autor as despesas decorrentes da decisão, caso revogada por meio de recurso ou se julgado improcedente o pedido.

Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência
para determinar que a requerida,
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: autorize e custeie, integralmente, o tratamento da requerente,
Milena Paula da Silva
, com o medicamento
Spravato (cloridrato de esketamina intranasal)
, na posologia e pelo tempo indicado no relatório médico, a ser administrado em ambiente ambulatorial adequado e sob supervisão profissional. Indique a clínica ou hospital da rede credenciada apto a realizar a aplicação do tratamento. Para o caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Defiro
pedido de Assistência Judiciária Gratuita. [...] (id. nº 78425197 dos autos de origem).

Muito bem. Compulsando detidamente os autos originários e as razões recursais, entendo que é incontroverso que a recorrida é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante (id. nº 78288194 e 78288196) e foi diagnosticada com Transtorno Depressivo Recorrente, episódio atual grave (CID-10 F33.2), apresentando quadro de Depressão Resistente ao Tratamento (DRT).

Os relatórios médicos subscritos pela profissional que acompanha a paciente, Dra. Daniele Tozo (CRM 8133/ES), atestam a gravidade do quadro, a refratariedade a múltiplos tratamentos farmacológicos convencionais (incluindo mais de dez medicamentos, como Trazodona, Bupropiona, Desvenlafaxina, Venlafaxina, Paroxetina, Escitalopram, Vortioxetina, Carbolitium, Lamotrigina, Quetiapina, Lurasidona, Brexpiprazol, Neozine, Alprazolam, Clonazepam e Buspirona) e a persistência de sintomas graves, notadamente a ideação suicida persistente.

Ademais, consta nos autos histórico de tentativa de suicídio em julho de 2025, que culminou em internação psiquiátrica (id. nº 78288200). Diante desse cenário e da ineficácia dos tratamentos anteriores, a médica assistente prescreveu, em caráter de urgência, o medicamento Spravato (cloridrato de esketamina intranasal), ressaltando ser a única alternativa terapêutica aprovada pela ANVISA para DRT com potencial de resposta rápida e redução comprovada da ideação suicida, devendo ser administrado sob supervisão profissional em ambiente ambulatorial.

O laudo médico (id. nº 78288196) rechaça expressamente a alternativa terapêutica (quetamina endovenosa) sugerida pela operadora, por se tratar de uso
off-label
, sem aprovação da ANVISA/FDA para depressão, com maiores riscos (dissociação, efeitos cardiovasculares, abuso, dependência) e ausência de protocolos seguros e posologia validada, não sendo intercambiável com a escetamina intranasal.

Por tratar do tema, vale citar o que estatui o art. 12, I, da Lei nº 9.656/98:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; [...]

No caso, constato que a medicação solicitada pela paciente não se trata de fármaco de livre aquisição ou mesmo de uso domiciliar, uma vez que, segundo a bula do próprio medicamento, este “
deve ser
administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde
e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento
” (grifei).

Dessa forma, sob a ótica da citada norma, não há vedação para que seja concedida a medicação em questão.

Outrossim, há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o medicamento
SPRAVATO
vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada.

Além disso, a documentação médica acostada, como citado anteriormente, ressalta a imprescindibilidade do fornecimento do fármaco em questão, tendo em vista a resistência da paciente aos tratamentos já instituídos, o que resultou na deterioração de seu estado depressivo, potencializando o risco à sua própria vida.

Assim, inexistindo elementos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, entendo que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.